Tribunal: TJBA
Processo: 8101349-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101349-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATEUS CARVALHO BASTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO INCIDENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MATEUS CARVALHO BASTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de exibição de contrato bancário identificado via sistema CCS/BACEN, mas indeferiu pleito indenizatório e atribuiu integralmente ao autor os ônus sucumbenciais. O apelante sustenta que a instituição financeira deu causa à lide ao não fornecer os documentos administrativamente e que o tempo perdido caracteriza dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de conta desconhecida e a demora na exibição de documentos geram dano moral indenizável; (ii) definir a distribuição dos ônus de sucumbência diante da procedência do pedido exibitório e improcedência do pedido indenizatório, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a necessidade de ajuizar ação para obter documentos configuram mero dissabor cotidiano, não atingindo direitos da personalidade ou rompendo o equilíbrio psicológico, salvo prova de desdobramento fático grave. 4. Verificada a sucumbência recíproca, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente (art. 86, caput, CPC). O êxito no pleito exibitório demonstra que a ré deu causa ao processo, enquanto a improcedência da indenização representa derrota significativa do autor. 5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos correspondentes à parte em que foi vencido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I, e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-BA, Apelação nº 8004873-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101349-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MATEUS CARVALHO BASTOS e como apelado BANCO BRADESCO S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR